Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Legítimo o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003. A reiteração delitiva do acusado, aliada a gravidade concreta dos crimes objeto da ação penal, justifica a prisão do paciente, sendo patente a possibilidade de que solto volte a delinquir.
2. Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. A não decretação da prisão representa indesejável sensação de impunidade, que incentiva o cometimento de crimes e abala a credibilidade do Poder Judiciário. Precedentes.
3. ORDEM DENEGADA.